Tribunal: TJSP
Processo: 1027471-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos – Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF – Recurso de apelação não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.